Tribunal: TJDFT
Processo: 0002371-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002371-07.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCINALDO FERREIRA DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOLO EXACERBADO. MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE. GOLPES DE FACA. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo nos autos comprovação de que o réu foi citado por meio eletrônico, em virtude do contexto excepcional da pandemia, através de certidão emitida por oficial de justiça - a qual possui fé pública – e não havendo qualquer indício de o réu não tomou conhecimento da ação, incabível a preliminar de nulidade processual por ausência de citação válida. Preliminar rejeitada. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos. 4. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. Ademais, cabe ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Aferido que o modus operandi do acusado denota grau exacerbado de dolo que extrapola a culpabilidade inerente ao próprio tipo penal de lesão corporal, seja pela quantidade e variedade das lesões e pelo instrumento utilizado para produzir os ferimentos (faca), a circunstância judicial relacionada à culpabilidade deve ser valorada negativamente na dosagem da pena-base. 6. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitada e, na extensão, não provida. O recorrente alega violação aos artigos 357, 367, 564, incisos III, alínea “e”, e IV, 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da citação eletrônica realizada e dos atos subsequentes, ao argumento de que não há provas nos autos de que o insurgente foi citado, razão pela qual não poderia ter sido decretada a revelia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 357, 367, 564, incisos III, alínea “e”, e IV, 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Consoante muito bem consignado na sentença recorrida, a citação do recorrente foi certificada por oficial de justiça ao ID 54408255, gozando o documento de fé pública e não havendo qualquer indício de que o número utilizado pelo servidor da justiça para realização do ato não seja do réu. Ademais, o apelante recebeu defesa técnica em todos os atos do processo, não sendo evidenciado prejuízo. Além disso, na época da citação, estavam sendo utilizados protocolos de segurança sanitária em razão da pandemia da COVID-19, de modo que a citação realizada não possui máculas.” (ID 56618820) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020